Tribunal: TJDFT
Processo: 0701423-54.2020.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPREITADA. PREÇO CERTO. INADIMPLEMENTO DA CONTRATANTE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de quantia certa. Recurso da ré visando à reforma da sentença, que acolheu, em parte, o pedido.
2 – Preliminar. Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Cabe ao Juiz indeferir as provas excessivas, impertinentes ou protelatórias (art. 33 da Lei 9.099/1995). Não restou demonstrada a necessidade da prova oral requerida pela recorrente, sobretudo porque não há indicação de que o contrato verbal foi firmado na presença de terceiros. A prova documental (emails, mensagens) é suficiente para o deslinde do caso. Preliminar que se rejeita.
3 – Contrato de empreitada. Quitação. No dia 27/06/2017, as partes firmaram contrato verbal de prestação de serviço para instalação de um quiosque de madeira e vidro no Shopping Venâncio 2000, pelo preço de R$ 13.500,00, divididos em seis parcelas no valor de R$ 2.250,00, dos quais a ré deixou de pagar duas parcelas, no total de R$4.500,00. A ré alega que deixou de pagar referidas parcelas em razão de o serviço não ter sido concluído. Todavia, os custos do término do trabalho por terceiro não alcançam todo o valor pendente de pagamento. A nota fiscal de ID. 24744804 demonstra que o valor pago pelo serviço faltante foi de R$ 500,00, de modo que não está justificado o inadimplemento da monta de R$ 4.500,00. Resta, pois, o valor de R$ 4.000,00 a ser pago a autor. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pela recorrente vencida. As verbas de sucumbência têm a exigibilidade suspensa ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

J